Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. recusa de cobertura. Internação em uti pediátrica. Situação de urgência. Carência contratual. Abusividade reconhecida. Multa diária mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de internação hospitalar de paciente em situação de urgência, diagnosticada com pneumonia e influenza, por plano de saúde que alegava carência contratual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a antecipação da tutela, na origem, observou os requisitos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se deve ser mantida multa diária fixada como medida coercitiva pelo descumprimento da obrigação de custeio do tratamento; e (iii) averiguar se cabe a antecipação de perícia judicial.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação de perícia deve ser rejeitado se nada indica o risco de perecimento ou modificação do objeto da prova e a documentação apresentada for suficiente para fundamentar a análise das condições clínicas e contratuais.
4. Em situações de urgência ou emergência, o art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina que, depois de transcorridas vinte e quatro (24) horas de carência, o atendimento deve ser plenamente garantido pelo plano de saúde, entendimento consolidado pelo STJ nas Súmulas 302 e 597.
5. Revela-se abusiva a recusa do plano de saúde em autorizar a internação de criança em UTI pediátrica quando comprovadas a emergência e o grave risco à vida da paciente.
6. A multa diária possui natureza coercitiva e encontra amparo no art. 537 do CPC. O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional diante da gravidade da situação, especialmente considerando o risco iminente à saúde e à vida decorrente do eventual descumprimento da ordem judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, 12, incisos II, "a" e V, "c" e 35-C; Resolução Normativa no 259/2011 da ANS; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/06/2019; TJDFT, 0705021-74.2024.8.07.0010, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 2/10/2025.